Tribunal: CARF
Processo: 12326.002718/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os rendimentos da pessoa jurídica, deve ser mantida a omissão de rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser oferecido à tributação no ajuste anual.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA. PROFISSIONAL LIBERAL. LIMITE DE DEDUÇÃO.
O valor das despesas dedutíveis escrituradas em Livro Caixa está limitada ao valor da receita mensal recebida. No caso de as despesas escrituradas excederem as receitas recebidas por serviços prestados como autônomo em determinado mês, o excesso pode ser somado às despesas dos meses subsequentes até dezembro do ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.002718/2009-93
ACÓRDÃO
2002-009.871 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GREICE FREDERICA DO NASCIMENTO LEAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os
rendimentos da pessoa jurídica, deve ser mantida a omissão de
rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser
oferecido à tributação no ajuste anual.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.871 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002718/2009-93
2
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA. PROFISSIONAL LIBERAL.
LIMITE DE DEDUÇÃO.
O valor das despesas dedutíveis escrituradas em Livro Caixa está limitada
ao valor da receita mensal recebida. No caso de as despesas escrituradas
excederem as receitas recebidas por serviços prestados como autônomo
em determinado mês, o excesso pode ser somado às despesas dos meses
subsequentes até dezembro do ano-calendário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima
identificada, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e a glosa de dedução indevida de livro-caixa,
referente ao exercício 2007.
De acordo com a Descrição e Enquadramento Legal (e-fls. 43/54), constatou-se as
seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – R$ 741.953,33 para a
titular, proveniente da fonte pagadora Caixa Econômica Federal. É resultado do confronto entre os
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.871 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002718/2009-93
3
valores de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica informados na Declaração de
Ajuste pela notificada com os valores informados pela fonte pagadora em DIRF. Na apuração do
imposto devido foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 22.258,60;
Glosa de Dedução Indevida de Livro Caixa R$ 642.884,00 – a contribuinte declarou
valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução;
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-56.160 - 19a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 156/165, a qual julgou procedente o
lançamento.
Infere-se do extrato de fls. 57 que a DRF – Rio de Janeiro promoveu a transferência
do crédito tributário não impugnado no valor de R$ 181.778,56 para o processo administrativo de
n.o 12448720.513/201041, conforme manifestação expressa da contribuinte em sua peça
impugnatória.
Inconformada com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 183/196), pugnando, preliminarmente, pela prescrição intercorrente e cerceamento do
direito de defesa, bem como inovando em relação aos argumentos de boa-fé, bis in idem,
antijuridicidade e situações idênticas.
Em relação as demais razões, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual
adoto o relatório da DRJ:
(...)
• a cobrança é excessiva, visto que incide sobre a totalidade do valor auferido,
quando deveria ter como base de cálculo apenas o quantum tido por omitido;
• embora tenha recebido e receba valores dos precatórios como pessoa física,
todas quantias são repassadas para a sociedade da qual faz parte para, após
dividido o lucro, receber o percentual a que tem direito;
• na declaração de ajuste em 2007 o valor total recebido foi de R$ 1.493.745,90
relativos a precatórios em alvará, dos quais R$ 751.792,57 foi destinado a
contribuinte em tela, sendo certo que a diferença foi paga aos beneficiários dos
processos;
• de acordo com a DIRF feita pela CEF no valor de R$ 44.812,37, a referida
instituição teve como base, ao efetivar a retenção, o valor total dos precatórios,
ou seja, R$ 1.493,745,90;
• o valor omitido não foi o total dos precatórios, ou seja, R$ 1.493.745,90 e sim, a
quantia de R$ 741.953,33, sendo esta, a diferença do valor total recebido a titulo
de precatório menos o valor de R$ 751.792,57 anteriormente declarado pela
contribuinte;
• o imposto incidente sobre a parte omitida corresponde a R$ 204.037,16,
diminuída da quantia de R$ 22.258,60 anteriormente retida na fonte pela CEF
mediante DIRF, chegase a um valor final de R$ 181.778,56;
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.871 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002718/2009-93
4
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente a presente Notificação de
Lançamento, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Preclusão
Na impugnação a contribuinte questiona apenas o mérito das infrações, aduzindo
que parte dos valores ditos como omissão não são de sua responsabilidade e a dedução com livro-
caixa.
O recurso apresentou inovações ao alegar que houve boa-fé por parte da
contribuinte, bis in idem, ausência de antijuridicidade e a autoridade a eximiu em situações
idênticas.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece analise de mérito a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas no recurso, bem como as
preliminares pleiteadas.
PRELIMINARES
Da Prescrição Intercorrente
A recorrente entende ter havido prescrição da cobrança do crédito tributário em
decorrência da demora do julgamento de primeira instância, bem como cerceamento do direito
de defesa.
Com relação a este argumento, assim dispõe a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.871 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002718/2009-93
5
Como é sabido, é dever do Julgador observar a existência de uma Súmula para
aplicá-la ao caso sob análise, e como demonstrado acima, esta súmula é de aplicação vinculante
no CARF.
Além do mais, não há que se falar em qualquer cerceamento do direito de defesa.
Logo, rejeito esta preliminar.
Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa
A recorrente argui a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, “enquadramento legal” e demais informações fiscais, não deixa
margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.871 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002718/2009-93
6
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O lançamento em exame foi realizado com base na Declaração de Imposto Retido
na Fonte – DIRF entregue pela fonte pagadora CEF à Receita Federal do Brasil, sendo que parte
destes rendimentos foram omitidos pela titular quando da apresentação de sua Declaração Anual
de Ajuste perante a Administração Tributária.
Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é obrigatória e
se realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora, tendo sido, no presente caso, regularmente
entregue a este órgão.
Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste documento.
Portanto, não é destituída de força probatória, até por apontar a ocorrência de retenção de
imposto de renda na fonte, cujo recolhimento está sob a responsabilidade da fonte pagadora
emitente do documento.
Infere-se do recurso que a contribuinte não refuta em momento algum os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica provenientes da Caixa Econômica Federal.
Ademais, dos comprovantes anexados às fls. 12/41 resta claro que a mesma é
advogada militante e realizou no ano base de 2006, em seu nome, o levantamento de vultoso
numerário referente a ações judicias que patrocinava.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.871 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002718/2009-93
7
Portanto, reveste-se de credibilidade os documentos anexados pela fiscalização,
bem como todos os fundamentos constantes da Notificação de Lançamento. O fato gerador do
imposto é a disponibilidade econômica ou jurídica da renda, consoante o artigo 2o do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR (vigente a época):
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do
imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou
profissão (Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o)
(grifei)
O artigo 38, do mesmo diploma legal, prevê que a tributação independe da
denominação dos rendimentos ou de sua origem, senão vejamos:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto para
a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer titulo,
consubstanciado na aquisição de disponibilidade juridica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, que enseja a caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do
imposto de renda.
A recorrente aduz que parte dos montantes creditados não lhe pertencem, e sim,
aos clientes que representava, a notificada não logrou êxito em comprovar documentalmente sua
alegação.
Acontece que os documentos juntados pela contribuinte não são hábeis para
rechaçar os fatos constituídos na Notificação. Isto porque, a recorrente junta alguns contratos de
prestação de serviços, “recibos” do escritório de advocacia, entre outros.
Porém, como bem delineado pela DRJ, caberia a recorrente apresentar
comprovantes de transferências bancárias aos clientes para cada processo em que atuou e
levantou numerários no exercício. Não o fazendo nesta esfera.
Em outras palavras, a decisão de piso deu o caminho das pedras para comprovação
das alegações por parte da contribuinte, porém foram juntados documentos que, apesar de alguns
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.871 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002718/2009-93
8
indicarem indícios, como os contratos, não há prova da efetiva transferência dos valores para os
clientes e empresa.
Neste sentido, não há como estabelecer matematicamente a quantia precisa que
corresponde aos honorários advocatícios da interessada, conforme argumentado em seu recurso.
Na distribuição do ônus probatório, deve-se observar que, da mesma forma que o
Decreto no 70.235/72 estabelece, em seu artigo 9o, a obrigatoriedade de a autoridade fiscal
traduzir por provas os fundamentos do lançamento, também atribui ao contribuinte, no inciso III
do artigo 16, o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo.
Na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem ser
considerados como corretos os valores lançados como omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
Portanto, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização.
Da Glosa de Despesas do Livro-Caixa
A autoridade fiscal apurou que a contribuinte declarou valor superior ao total dos
rendimentos declarados que permitem essa dedução, glosando tais despesas.
Neste ponto, por muito bem analisar as razões ofertadas pela contribuinte, peço
vênia para transcrever os excertos da decisão de primeira instância e adotá-los como razões de
decidir, senão vejamos:
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo no artigo 6o,
incisos e parágrafos da Lei no 8.134/90. Dispõem os referidos dispositivos legais:
“Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713,
de 1988.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.871 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002718/2009-93
9
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.”
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do anobase, não será transposto para o ano seguinte.
(...)
Nos termos da legislação vigente, o valor das despesas dedutíveis escrituradas em
Livro Caixa está limitado ao valor da receita mensal recebida de pessoa física ou
jurídica (sem vínculo).
O excesso de deduções apurado em cada mês pode ser compensado nos meses
seguintes, até dezembro. O excedente porventura existente no final do ano-
calendário não pode ser transposto para o ano seguinte.
Neste sentido, como a contribuinte declarou valor superior ao total dos
rendimentos declarados que permitem essa dedução, não há reparos a se fazer
no lançamento.
Portanto, correto o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 463
DF CARF MF
Original